Tribunal: TJDFT
Processo: 0014362-55.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014362-55.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUTO LOPES DE OLIVEIRA, ADELINA FRENSEL DE MORAES TZELIKIS, CELI RODRIGUES MARQUES, LUCIANA DE MELO PEREIRA, MARLENE SEIXLACK DE MELO, TANIA MARA FREIRE NASIASENE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ADELINA FRENSEL DE MORAES TZELIKIS e MARLENE SEISLACK DE MELO (alvarás ID 7654109 - Pág. 19 e 64), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor TANIA MARA FREIRE NASIASENE teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 13268436. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ADELINA FRENSEL DE MORAES TZELIKIS, MARLENE SEISLACK DE MELO e TANIA MARA FREIRE NASIASENE da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Com efeito, INDEFIRO o requerimento de superpreferência apresentado pelo credor MARLENE SEISLACK DE MELO no ID 29343306. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios